Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-77.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-77.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (APELADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS – MEDIDAS CONSIGNADAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELOS CREDORES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - TRÂNSITO EM JULGADO – OCORRÊNCIA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÁS PREMISSAS FIXADAS NO PLANO HOMOLOGADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a recuperação judicial do devedor principal não impeça, via de regra, o prosseguimento das execuções, tampouco induza à suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, estando essas premissas fixadas no plano de recuperação judicial, devidamente homologado pelo juízo recuperacional, sem qualquer objeção dos credores, devem ser respeitadas, sob pena de violação à decisão proferida nos autos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por

Vera Lúcia Caetano Marques
e por
Marques & Caetano Ltda.
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, para determinar a suspensão da execução, diante da homologação do Plano de Recuperação Judicial, posto que o documento prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios/avalistas. Por conseguinte, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nas razões recursais, o banco embargado sustenta, em breve resumo, que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução, nem induz a suspensão ou a extinção das ações ajuizadas em face de terceiros, devedores solidários ou coobrigados, porquanto a eles não se aplica a suspensão prevista nos artigos 6o e 52, III, bem como a novação, que se refere o
caput
do artigo 59, todos da Lei no 11.101/2005, por força do que dispõe o artigo 49, §1o, da mesma Lei.

Acrescenta que, embora a novação das dívidas se opere com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Por fim, anota o entendimento sedimentado pela Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo provimento do recurso.

As contrarrazões vieram ao id. 90011476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado acolheu o pedido formulado nestes Embargos à Execução, para determinar a suspensão da execução, ajuizada pela instituição financeira embargada, ora apelante, tendo em vista a homologação do Plano de Recuperação Judicial, que estabeleceu a extinção das garantias prestadas pelos sócios/avalistas.

Com efeito, o Plano de Recuperação Judicial, apresentado ao Juízo recuperacional (id.

90008616), dentre outras deliberações, estabeleceu a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, no decorrer de seu cumprimento, bem como o impedimento, com relação aos credores, de promover o ajuizamento ou o prosseguimento de ações ou execuções judiciais, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação.

Também dispôs que a sua homologação importaria na liberação automática de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais, que tivessem sido prestadas aos credores, por administradores ou acionistas, para satisfazer quaisquer das obrigações assumidas pela recuperanda, até o ajuizamento do pedido de recuperação.

O mencionado Plano de Recuperação Judicial foi homologado pelo Juízo, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Credores, conforme decisão colacionada ao id. 90008617 (fls. 88/91), porque não contou com a objeção de quaisquer dos credores, inclusive, do próprio banco apelante, nos termos do que preceitua o artigo 58 da Lei no 11.101/2005:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor
cujo plano não tenha sofrido objeção de credor
nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.

A referida decisão que, aliás, não desafiou qualquer recurso, transitou em julgado no dia 06/04/2016, conforme certificado ao id. 49172621 - Pág. 29 (fls. 1.134), dos autos da Recuperação Judicial no 0000795-68.2015.8.11.0011.

Nesse contexto, a despeito de a recuperação judicial do devedor principal não impedir, via de regra, o prosseguimento das execuções, tampouco induzir suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, porque não se aplicam a eles a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, o fato é que o plano homologado pelo Juízo prevê o contrário.

Como destacado anteriormente, o plano estabelece que sua homologação importaria na liberação automática de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais, que tivessem sido prestadas aos credores, por administradores ou acionistas, para satisfazer quaisquer das obrigações assumidas pela recuperanda, até o ajuizamento do pedido de recuperação.

Estabelece, também, a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, no decorrer de seu cumprimento, bem como o impedimento, com relação aos credores, de promover o ajuizamento ou o prosseguimento de ações ou execuções judiciais, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação.

Desse modo, estando essas premissas fixadas no plano de recuperação judicial devidamente homologado pelo juízo, sem qualquer objeção dos credores, estas devem ser respeitadas.

Impende registrar ser defeso, nestes autos, inaugurar qualquer discussão acerca da legalidade, ou não, das medidas consignadas no plano de recuperação judicial, cuja deliberação é de competência exclusiva do Juízo recuperacional ou, ainda, das instâncias superiores, todavia, quando demandadas em recursos ou incidentes relacionados àqueles mesmos autos.

Nesse sentido, uma vez fincada, pelo Juízo da Recuperação, as premissas pelas quais devem se pautar o plano de recuperação homologado, estas devem ser cumpridas, sob pena de violação à decisão proferida naqueles autos.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO . A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles,
se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada
. Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.
(N.U 1000840-16.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021